Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1000059-22.2022.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente GEOVANI COELHO DA SILVA advindo da ação de no 1000049-63.2022.8.11.0004. Figura como impetrado o JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Em resumo, aduz o impetrante que o douto magistrado afrontou a presunção de não culpa, reconheceu materialidade de delito de lesão corporal em procedimento sem aporte de exame de corpo de delito e com declaração de Carolyny Aparecida Alves Ramos, filha da ofendida, no sentido de que “não possui lesão”, e atropelou a devida aplicação de medidas protetivas para converter, de plano, a segregação flagrancial em coerção pessoal preventiva. Ainda, anotou risco à ofendida sem justificar, de forma individualizada, a ineficácia da adoção de medidas alternativas regentes e diversas ao cárcere;
Requer seja a ordem concedida liminarmente, inaudita altera parte, para imediata soltura do Paciente ADEVALDO ALVES DE SOUZA, com REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por violação aos óbices do art. 313, I e III, 312 do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação;
Prequestiona-se os seguintes dispositivos legais: artigo 5o, incisos LVII, LXVIII, e artigo 1o, inciso III, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; artigos 312, 313, I e III, 282, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; artigos 140, 147, 163 e 129, § 9o, todos do Código Penal.
Breve relato.
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
Analisando o histórico processual, consignou o delegado de polícia na situação flagrancial:
“Consta que a polícia militar foi acionada, via 190, por volta das 21;30 horas (DF), para atender uma ocorrência de violência doméstica, ao chegar no endereço foram informados pelas vítimas que o investigado chegou em casa embriagado, nervoso e começou a quebrar os utensílios domésticos, vindo a discutir com sua convivente ELIANE, xingando-a e a ameaçando de morte, bem como à filha dela e o filho deficiente. Quando a enteada pegou o celular para acionar a polícia ele foi para cima dela desferindo um soco na boca, causando lesão”
Verifica-se que no caso, conforme relatado, que resta comprovada a periculosidade do paciente, haja vista ter praticado ameaças de morte aos envolvidos além de outras violências psicológicas contra a vítima, demonstrando-se extrema agressividade.
Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil do paciente, gera risco a terceiro, evidencia-se a sua periculosidade e caracteriza situação de risco à incolumidade da vítima, indícios suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =